Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-24.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005734-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EGLE FAVARO VALONI - CPF: 746.169.439-15 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI - CPF: 856.167.889-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MORA EX RE. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a alegação de ausência de notificação prévia para constituição em mora, embora tenha reconhecido tal matéria como integrante da questão em discussão; e (ii) saber se há contradição na fundamentação ao generalizar todas as alegações como dependentes de dilação probatória, sem distinguir aquelas passíveis de cognição imediata.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a ausência de notificação prévia como integrante do objeto do recurso, mas deixou de enfrentá-la nas razões de decidir, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Há contradição ao afirmar genericamente que todas as matérias demandam dilação probatória, sem proceder à análise individuada de cada alegação, especialmente quanto à questão da notificação prévia, que possui natureza estritamente documental.

5. No mérito, a ausência de notificação prévia não compromete a exigibilidade do título executivo, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário estabelece prazo certo de vencimento e contém cláusula expressa dispensando notificação para vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

6. Configurado o inadimplemento pela não quitação da obrigação no prazo avençado, opera-se automaticamente a mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, tornando exigível o crédito independentemente de notificação ou interpelação.

7. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783 e 786 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão, sanando omissão e contradição, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"A ausência de notificação prévia para constituição em mora, embora seja matéria de natureza documental passível de cognição imediata em exceção de pré-executividade, não compromete a exigibilidade de título executivo fundado em Cédula de Crédito Bancário com prazo certo de vencimento, configurando-se mora ex re pelo simples transcurso do prazo contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 786, 914, 917, 1.022 e 1.025; CC, art. 397; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1003329-60.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2025; TJ-RS, AC 70076023217, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, 15ª Câmara Cível, j. 07/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EGLE FAVARO VALONI e FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ante a inadequação da via eleita.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão, contradição e obscuridade. Sustentam que o julgador deixou de se pronunciar sobre a ausência de notificação prévia para constituição em mora, questão esta que, por sua natureza documental, poderia ser apreciada de plano sem necessidade de dilação probatória, comprometendo a exigibilidade do título executivo e, portanto, a admissibilidade da execução. Destacam que, embora o acórdão tenha reconhecido tal ponto como integrante da "
questão em discussão
", não o enfrentou nas razões de decidir, concentrando-se apenas na análise de abusividade de encargos e liquidez do título.

Ademais, os embargantes apontam contradição e obscuridade no tratamento das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade. O acórdão teria afirmado, genericamente, que todas as alegações demandam dilação probatória, sem distinguir aquelas que efetivamente exigem instrução probatória daquelas passíveis de cognição imediata, como a ausência de notificação prévia. Tal generalização impede a compreensão clara da decisão e afronta os princípios da fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, pleiteiam o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para integrar o acórdão, esclarecendo expressamente a análise sobre a ausência de notificação prévia, corrigindo a contradição e a obscuridade apontadas, atribuindo efeitos infringentes caso reconhecida a admissibilidade da exceção de pré-executividade nesse ponto, e promovendo o prequestionamento dos dispositivos legais de natureza federal aplicáveis, notadamente os arts. 783, 786, 914 e 917 do CPC, e art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Contrarrazões apresentadas em id. 368483366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EGLE FAVARO VALONI e FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ante a inadequação da via eleita.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente os argumentos expendidos pelos embargantes, verifico que assiste razão quando apontam a existência de omissão no acórdão embargado. Com efeito, ao delimitar a "questão em discussão", o julgado reconheceu expressamente que a ausência de notificação prévia para constituição em mora compunha o
thema decidendum
do recurso, conforme se extrai do item 2 da ementa: "
A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discussão sobre alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, fundada em suposta abusividade de encargos contratuais, juros excessivos, capitalização indevida e ausência de notificação prévia
".

Não obstante ter reconhecido tal questão como integrante do objeto do recurso, o acórdão embargado, ao passar às razões de decidir (itens 3 a 6), ocupou-se exclusivamente das alegações referentes à abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros, adequação das taxas aplicadas e conceito de liquidez do título executivo, silenciando completamente sobre a questão específica da notificação prévia para constituição em mora.

Essa omissão merece ser sanada, pois o argumento da ausência de notificação prévia possui natureza jurídica substancialmente diversa daquelas relacionadas a encargos e cálculos contratuais. Enquanto a discussão sobre abusividade de juros, taxas e capitalização efetivamente exige produção de prova, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, a questão da notificação é de ordem estritamente documental, passível de verificação de plano a partir dos próprios documentos que instruem a petição inicial executiva.

Reconheço, igualmente, a contradição apontada pelos embargantes. O acórdão embargado estabeleceu, corretamente, que a exceção de pré-executividade possui aplicação restrita às hipóteses de vícios de ordem pública cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória. Contudo, ao aplicar esse
standard
ao caso concreto, agrupou todas as alegações dos agravantes sob o rótulo genérico de "matérias que demandam dilação probatória", sem proceder à análise individuada e diferenciada de cada uma delas, o que efetivamente gera obscuridade na fundamentação.

Dessa forma, reconheço a procedência dos embargos de declaração no tocante à omissão e contradição apontadas, devendo o acórdão ser integrado para contemplar análise específica do argumento da ausência de notificação prévia para constituição em mora.

Contudo, ao integrar o julgado para sanar a omissão identificada, entendo que não assiste razão aos embargantes quanto ao mérito da questão. Isso porque, analisando detidamente a Cédula de Crédito Bancário n. 40/07528-1 que instrui a execução (id. 157402654 – processo de origem), verifica-se que o documento contratual estabelece, de forma clara e expressa, prazo certo para o vencimento da obrigação, qual seja, 15 de outubro de 2023.

Conforme se extrai da cláusula "
VENCIMENTO ANTECIPADO
" do contrato (páginas 2 a 4 do documento), o banco credor poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas "
INDEPENDENTEMENTE DE AVISO EXTRAJUDICIAL OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL
" na ocorrência de diversas situações, incluindo o inadimplemento de qualquer obrigação principal ou acessória assumida no instrumento.

De igual modo, veja-se o entendimento jurisprudencial a respeito da questão:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
MORA EX RE
. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A mora decorrente do inadimplemento em Cédula de Crédito Bancário constitui-se ex re, nos termos do art. 397 do CC/2002, sendo desnecessária a notificação extrajudicial para fins de propositura da execução
. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A mora em contratos bancários com cláusula de vencimento automático por inadimplemento, dispensa notificação prévia.
2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa. 3. Não demonstrada a abusividade dos encargos ou juros em confronto com a média de mercado, é indevida a revisão contratual." (TJMT, 1003329-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITAL DE GIRO. NATUREZA DO NEGÓCIO QUE NÃO EXIGE A JUNTADA DE EXTRATOS.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1.
Não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
2. Considerando a natureza da obrigação firmada entre as partes, revela-se desnecessária a juntada dos extratos evolutivos mês a mês. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076023217, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018)”. (TJ-RS - AC: 70076023217 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018 - destaquei).

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário estabelece prazo certo para o vencimento (15/10/2023) e contém cláusula expressa dispensando notificação prévia para o vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Assim, configurado o inadimplemento pela não quitação da obrigação no prazo avençado, opera-se automaticamente a mora
ex re
, tornando exigível o crédito independentemente de qualquer notificação ou interpelação.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao ajuizamento da execução, conforme disposto nos arts. 783 e 786 do Código de Processo Civil.

Portanto, embora reconheça a omissão do acórdão embargado quanto à análise específica da questão da notificação prévia, entendo que tal circunstância não altera o resultado do julgamento, uma vez que, no mérito, a ausência de notificação não compromete a exigibilidade do título executivo, tratando-se de mora
ex re
decorrente do simples transcurso do prazo contratualmente estabelecido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, observo que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram apreciados no julgamento da matéria de fundo, sendo desnecessária manifestação expressa para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Ressalto, ainda, que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para integrar o acórdão embargado, sanando a omissão e contradição apontadas, esclarecendo que a questão da ausência de notificação prévia para constituição em mora, embora de natureza documental e passível de cognição imediata, não compromete a exigibilidade do título executivo no caso concreto, uma vez que se trata de mora
ex re
decorrente do simples transcurso do prazo contratualmente estabelecido, independentemente de notificação ou interpelação, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026